Tribunal: TJES
Processo: 5009880-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LEANDRO VIEIRA DE JESUS PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009880-84.2023.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.
EMBARGADO:
LEANDRO VIEIRA DE JESUS PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não determinar a
aplicação da taxa Selic no presente caso, vez que a
Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros. Além disso, afirma que há omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão no que se refere à aplicação de juros e correção monetária,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024
(art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

5.
Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo
, quando omissa a decisão ou sentença exequenda
. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem ou no Acórdão guerreado. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros:
a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024, e
b)
, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

6.
Por fim, no que se refere à compensação de valores, não se vislumbra o vício destacado, vez que tal pedido não foi realizado no recurso inominado interposto pela ré.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado
tão somente para
retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta.

Nos demais tópicos, sentença e acórdão mantidos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)